Tribunal: TJMT
Processo: 1034055-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034055-58.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETARIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO - SAR-SORP (RECORRIDO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRA EM RODOVIA ESTADUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. O conjunto probatório apresentado foi suficiente em demonstrar que as obras realizadas pelo Estado de Mato Grosso foram realizadas em estradas estaduais, a autoridade apontada como coatora ultrapassou os limites de sua competência.

2. As obras realizadas pelo Estado de Mato Grosso não se enquadram nas espécies elencadas pela legislação municipal nas quais se faz necessário o alvará de obras, posto que as estradas ampliadas e reformadas não podem ser consideradas como edificação nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003, que altera a parte III da Lei Complementar n.o 004/92 (Código de Obras e Edificações no Município de Cuiabá), em seu artigo 3o, inciso XVIII;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança para declarar nulo o Auto de Infração n. 3422 e Termo de Embargo n. 0742, ambos lavrados em 31/10/2017, bem como julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma prevista pelo art. 487, inciso I, do CPC.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (
id. 121346954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que o Estado de Mato Grosso

impetrou mandado de segurança em desfavor da Secretária Municipal de Ordem Pública do Município de Cuiabá, pleiteando a declaração de nulidade do Auto de Infração n.o 3422 e do Termo de Embargo n.o 0742, que paralisaram as obras para duplicação da MT-010 e MT-251, com a instalação de trincheira na intersecção das referidas rodovias estaduais.

A sentença deve ser ratificada.

Compulsando os autos, é indubitável que o conjunto probatório apresentado foi suficiente em demonstrar que as obras realizadas pelo Estado de Mato Grosso foram realizadas em estradas estaduais e que não se enquadram nas espécies elencadas pela legislação municipal nas quais se faz necessário o alvará de obras.

Como bem fundamentado pela Procuradoria Geral de Justiça:

“Nesta senda, da leitura conjunta da Resolução CONAMA n.o 237/97 e Resolução CONSEMA n.o 85/2014, consubstanciadas nos ditames encartados na Lei n.o 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), é possível observar que apenas as vias e estradas municipais são passíveis de licenciamento ambiental pelos Municípios.

In casu, os Auto de Infração n.o 3422 e Termo de Embargo n.o 0742 foram lavrados pelo ente municipal, ante a ausência do alvará de obras relativo às obras de duplicação e implementação de trincheira nas rodovias MT-010 e MT-251.

Assim sendo, como as obras foram realizadas em estradas estaduais, não há que se falar em licenciamento ambiental por parte do Município de Cuiabá.”

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença, perfazendo uma leitura conjunta da Resolução do CONAMA n.o 237/97 e Resolução do CONSEMA n.o 85/2014, consubstanciadas nos ditames encartados na Lei n.o 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), a conclusão é de que apenas vias e estradas municipais são passíveis de licenciamento ambiental pelos Municípios.

Também, pela interpretação da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003, que altera a parte III da Lei Complementar n.o 004/92 (Código de Obras e Edificações no Município de Cuiabá), prevê em seus artigos 1o, 3o, inciso XVIII e 4o que:

Art. 1o. Toda e qualquer construção, reforma, demolição ou ampliação de edifícios, efetuada por particulares ou entidades públicas, a qualquer título, é regulada por este Código, obedecida a Legislação Federal e Estadual pertinente a matéria, e em especial as Leis Municipais de Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo

[...]

Art. 3o. Para efeito do presente Código, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XVIII - EDIFICAÇÃO: obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material;

Art. 4o. Nenhuma obra de construção, reforma, demolição ou ampliação poderá ser executada sem o alvará de obras expedido pela Prefeitura.”

Conclui-se também que as obras realizadas pelo Estado de Mato Grosso não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pela legislação municipal, ou seja, a ampliação de estradas e reformas não podem ser consideradas como edificação.

Com efeito, conforme consta no
decisum:

“[...] há uma incongruência entre o que exige a Lei Complementar Municipal n. 102/2003 – Código Municipal de Obras e Edificações, em cujo art. 4o encontra-se a exigência de alvará de obras expedido pela Prefeitura, quando em verdade esse documento apenas poderia ser exigido quando se tratasse de edificação que, na própria norma de regência, entende-se como tal “obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação, equipamento ou material”.

Ainda que haja uma certa falta de clareza nessa definição, é correto afirmar que uma trincheira não se caracteriza como uma obra destinada a abrigar atividade humana, o que afastaria a incidência do dispositivo em comento e inquinaria de ilegalidade o Auto de Infração e o consequente embargo da obra.

De outro lado, a trincheira, ao que os autos estão a indicar, já possui a Licença Prévia – LP, emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, por sua Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços – SUIMIS, bem assim a Licença de Instalação – LI, fornecida pelo citado órgão, além do parecer técnico juntado, o que, a priori, seriam os documentos necessários à realização da obra da trincheira.

Por fim, tem-se ainda uma questão que atine à competência, haja vista que a trincheira, embora esteja sendo construída na confluência de duas vias localizada em área urbana, trata-se de rodovias estaduais, conforme se vê nos documentos que instruem a petição inicial.”

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022